Tribunal: TJBA
Processo: 8006466-33.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006466-33.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VITORINO PANTALEAO DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
FABIO ANDREI DE NOVAIS, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, FABIO ANDREI DE NOVAIS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. ASTREINTES. TERMO INICIAL E TERMO FINAL DA MULTA DIÁRIA. OMISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por Vitorino Pantaleão de Santana contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reconhecer o descumprimento de tutela provisória e determinar a incidência de astreintes, com modulação a ser definida na liquidação. O embargante alega omissão quanto à análise da validade da intimação extrajudicial via e-mail e da fixação do termo final da multa diária apenas na data da efetiva realização do procedimento cirúrgico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a validade da intimação extrajudicial via e-mail para fins de fixação do termo inicial das astreintes; (ii) determinar se o termo final da multa diária deve corresponder à data da autorização administrativa do procedimento ou à data de sua efetiva realização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão ocorre quando o acórdão deixa de enfrentar ponto relevante suscitado pelas partes, nos termos dos arts. 1.022, II, e 489, § 1º, IV, do CPC. No caso, o acórdão não analisou de forma expressa a alegação de validade da intimação por e-mail nem a tese de que o termo final das astreintes deve coincidir com a efetiva realização da cirurgia.

O art. 269, §1º, do CPC admite intimação por meios eletrônicos como o e-mail, desde que haja autorização judicial ou anuência inequívoca da parte intimada, com prova de recebimento. No caso, embora tenha havido envio de e-mail em 23/06/2023, não se comprovou a ciência inequívoca da seguradora nessa data, tampouco autorização judicial para uso desse canal como via oficial de intimação.

A intimação formal registrada no sistema PJe em 03/07/2023 prevalece como marco inicial da contagem do prazo de três dias úteis para cumprimento da decisão, sendo o termo inicial das astreintes corretamente fixado em 07/07/2023.

A autorização do procedimento cirúrgico em 12/07/2023, por si só, não implica cumprimento da obrigação de fazer. A multa diária deve perdurar até a data da efetiva realização da cirurgia, a ser comprovada documentalmente na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

A comunicação da operadora em 17/07/2023 reconhecendo a pendência de conclusão do protocolo reforça a tese de que o cumprimento ainda não se havia aperfeiçoado naquela data, tornando necessária a definição do termo final com base na efetiva realização do procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

A ausência de análise da alegação de intimação extrajudicial por e-mail configura omissão sanável por embargos de declaração.

A intimação válida para fins de início da contagem de astreintes deve observar a ciência inequívoca, com presunção conferida à comunicação realizada via sistema PJe.

A fixação do termo final das astreintes deve considerar a data da efetiva realização do procedimento cirúrgico, e não apenas a autorização administrativa, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II; 489, § 1º, IV; 224; 269, § 1º; 270; 272; 537, § 1º.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
ACOLHER
os Embargos de Declaração,
do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01